Tribunal: TJSP
Processo: 2002536-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Registro de ato infracional anterior – Decisão bem fundamentada – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
Registro: 2020.0000074823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002536-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente LEANDRO
DONIZETI REZENDE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
Habeas corpus Tráfico de drogas Prisão em
flagrante Conversão em preventiva Registro
de ato infracional anterior
Decisão bem
fundamentada

Constrangimento
ilegal

Inexistência Ordem denegada.

Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Cassiano Fernandes Pinto de Carvalho em favor de
LEANDRO DONIZETI REZENDE, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, porque a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, a despeito de
estarem ausentes os requisitos que autorizam a medida extrema.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
Afinal, o paciente é primário e tem bons
antecedentes, tudo levando à concessão da ordem para o deferimento da
liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de outras medidas
cautelares diversas da prisão.
A medida liminar foi indeferida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 59/60). Prestadas as
informações (fls. 63/64), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 70/74).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Leandro Donizeti Rezende, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, na medida em que teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva, a despeito de não estarem presentes os requisitos
autorizadores da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
De fato, o paciente foi preso em flagrante por
tráfico de entorpecentes e, pelo o que se vê, a decisão impugnada encontra-
se bem fundamentada, na medida em que o flagrante é regular, existe prova
da materialidade e indícios de autoria (fls. 42/50).
Com efeito, a MMa Juíza enfatizou a gravidade
concreta da conduta, considerando a quantidade de drogas apreendidas
88 porções de maconha inclusive mencionando o fato de o paciente já ter
praticado atos infracionais equivalentes a tráfico de drogas, circunstâncias

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
que indicam a gravidade concreta da conduta e recomendam a constrição
para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
O Col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
esses elementos autorizam a manutenção da prisão cautelar.
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
.PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
RÉU
QUE
POSSUI
REGISTROS
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
RISCO
DE
CONTINUIDADE NA ATIVIDADE CRIMINOSA.PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE
DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A
privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV
e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada
em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda,
na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja
pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a
gravidade do crime. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a
necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do
agente e do risco de reiteração delitiva, porquanto, em que pese a
quantidade aparentemente reduzida das drogas apreendidas no caso em
exame (0,9g de cocaína e 45,5g de maconha), as demais circunstâncias
dos autos denotam a dedicação do paciente à atividade delitiva, seja pelo
fato de o paciente ter sido flagrado em conhecido ponto de venda de
drogas, estando os mencionados entorpecentes fracionados e embalados
em diversas porções individualizadas, seja pelo fato de o acusado já
possuir diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude,
encontrando-se, inclusive, em liberdade assistida no momento do
flagrante, além de ter completado a maioridade há pouco tempo. Prisão
preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos
termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a recidiva
criminosa. 4. Embora os registros de atos infracionais não possam ser
utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem
considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade
do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o
apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária.
Precedentes. 5. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são
impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-
se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
contexto fático e a noticiada reiteração delitiva indicam que providências
menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 542.187/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que,
sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, pois atinge um número
elevado de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão
pela qual se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem
por
isso,
de
rigor
que
indivíduos
surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade
durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da
instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
PRECEDENTES.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA
DROGA APREENDIDA (10 PEDRAS DE CRACK) E REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações
expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem
de ofício. 2. Com relação à nulidade da prisão em flagrante, convém
ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e
sua conversão em preventiva tornam superados os argumentos relativos a
sua irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a
segregação. Precedentes. 3. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese
dos autos, presentes elementos concretos aptos a justificar a imposição da
segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta
do paciente, evidenciada pela quantidade e nocividade da droga
apreendida (10 pedras de crack), bem como pela reiteração delitiva, na
medida em que já foi anteriormente condenado pela mesma prática
delituosa. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação
jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso
constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos
autos elementos suficientes para justificar a cautela. Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.
Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
Desta forma, tratando-se de crime grave e que,
por outro lado, abala e aterroriza a população, violando a ordem pública
inclusive equiparado aos hediondos justifica-se a manutenção da custódia
cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo
mesmo se falar em substituição da prisão por outras medidas de cautela,
reservadas, certamente, para infrações menos graves.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida excepcional, no caso dos autos a Magistrada ressaltou
a presença dos requisitos autorizadores da medida constritiva, de modo que
a prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a concessão
da ordem, ainda que se trate de réu primário e sem antecedentes.
Vale dizer, nos limites da discussão autorizada no
habeas corpus, como a autoridade apontada coatora deu justificativa
compatível e adequada para a decretação da prisão preventiva, não há

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002536-52.2020.8.26.0000 - Limeira
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Donizeti Rezende
Voto no 16711
como reconhecer constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Em suma, a denegação da ordem é medida que se
impõe, recomendando-se, no entanto, ao juízo, a observância do disposto
no art. 316, § único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no
13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR